Tribunal: TJDFT
Processo: 0760273-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ENTE PÚBLICO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR HEMODIÁLISE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RISCO DE ÓBITO. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de HEMODIÁLISE, conforme laudo médico anexado aos autos.
2. O recorrente alega, em síntese, que carece de urgente realização do tratamento de Hemodiálise e que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Argumenta, ainda, que é indevida a invocação do princípio da isonomia para legitimar o injusto inadimplemento de tais deveres impostos ao poder público, considerando o caráter cogente e vinculante das normas constitucionais sobre assistência à saúde pelo Poder Público e proteção à vida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou.
3. Considerando o que foi objeto do recurso e os termos da sentença, a controvérsia a ser solucionada consiste, apenas, na necessidade de fixação de um prazo máximo para que o réu cumpra a obrigação imposta no julgado recorrido.
4. Na hipótese em análise, o autor tem 55 anos de idade e foi diagnosticado com insuficiência renal crônica. Conforme os relatórios médicos apresentados aos autos (ID 44005779), a paciente enfrenta hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus e corre alto risco de óbito caso a assistência não seja prestada de imediato.
5. Assim, considerando que os documentos juntados pela parte autora, sobretudo os relatórios médicos, comprovam a necessidade de realização do tratamento pleiteado, inclusive ressaltando o risco de danos graves à saúde da paciente e o risco de ineficácia da condenação em caso de demora no cumprimento dela, é razoável que se determine um prazo máximo para o cumprimento da obrigação.
6. Comprovada a necessidade do tratamento por meio de recomendação emitida pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Considerando, ademais, que o Distrito Federal já teve algum tempo, desde a prolação da sentença, para organizar o cumprimento da obrigação e observando a urgência no tratamento, se mostra razoável a fixação do prazo máximo de quinze dias a contar da intimação desta decisão, sem embargo de eventual fixação de multa.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal cumpra a obrigação de proceder à realização do procedimento de Hemodiálise especificado na sentença, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação deste Acórdão.
8. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.